Tribunal: TJSP
Processo: 1057448-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Transtorno psiquiátrico – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057448-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
ALVES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057448-85.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1057448-85.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Rafael Alves de Freitas.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no 37.270.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Transtorno psiquiátrico
Incapacidade laborativa afastada pela perícia Indenização
acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 163/167, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Rafael Alves de Freitas em
face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz cerceamento de
defesa. Sustenta a existência do nexo causal e da incapacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (consultor técnico), desenvolvida na empresa
Tim Celular S.A., foi acometido de transtorno psiquiátrico.
No entanto, concluiu a perita judicial (Dra. Daniele
Pimentel Maciel) que não há redução atual da capacidade laborativa do
segurado. Consignou em seu laudo de fls., quesito “f”, verbis:
“... Exame psíquico com pensamento estruturado
com curso e conteúdo regulares, não evidenciando
atividades
delirantes
ou
deliróides.
Organiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057448-85.2019.8.26.0053 -Voto no
3
adequadamente as ideias e as reúne de modo coerente
(raciocínio). Discurso conexo e atento à entrevista.
Manifesta sentimentos de tristeza e perda de interesse,
porém sem caracterizar humor deprimido. Descreve
persistência de sintomas de insônia. Sem ideação
suicida. Não há pobreza de sentimentos e não há
distanciamento afetivo. Não há anedonia (reage e
descreve os sentimentos reativos aos fatos vivenciados).
Não há indiferença afetiva (se posiciona frente às
situações vivenciadas e demonstra sentimentos por elas).
Não se mostrou fóbico. Não apresentou crise de pânico.
Discernimento
preservado.
Não
relata
distúbios
sensoperceptivos durante esta avaliação pericial, nem
suas atitudes as faz supor.
Analisando o relato do periciado e a documentação
juntada é possível verificar melhora da sintomatologia
atual quando comparada ao quadro clínico que resultou
no benefício .... Ou seja, analisando o quadro clínico de
forma
longitudinal,
o periciado vem apresentando
resposta satisfatória ao tratamento clínico instituído, com
melhora progressiva dos sintomas, sendo que os
sintomas atuais descritos se revelam compatíveis com
sua melhora clínica. Os sintomas atuais descritos pelo
periciado não ocasionam incapacidade laboral, visto que
o periciado se encontra sem evidência de sintomas que
ocasionem prejuízo de funções cognitivas que ocasione
redução de sua capacidade de elaboração de funções
executivas como capacidade de planejamento e ação.
Isso
é
corroborado
pelo
retorno
das
atividades
educacionais e de admissão em novo emprego, ambos
ocorridos no início de 2020”. fls. 119.
E em resposta ao quesito “g”, assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057448-85.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“g) (...), a incapacidade do(a) periciado(a) é de
natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
R. Não há incapacidade laboral atual”. fls. 119.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
De se observar que a prova técnica produzida nos
autos forneceu todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Não há que se falar, pois, em cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057448-85.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)